Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-47.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL ABERTO. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, como na hipótese.

2. Sendo o condenado não reincidente e a pena inferior a 4 (quatro) anos, irretocável o estabelecimento do regime inicial aberto.

3. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

4. Recurso conhecido e desprovido.